Tribunal: TJDFT
Processo: 0705031-10.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS EM CONSONÂNCIA COM O EXAME DO ETILÔMETRO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A conduta tipificada no artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei no 9.503/97, é de perigo abstrato e dispensa a demonstração de potencialidade lesiva, configurando-se pela condução de veículo automotor em estado de embriaguez.
2. O acervo probatório colacionado aos autos é suficiente para comprovar que o apelante conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de bebida alcoólica, especialmente pelas declarações das testemunhas policiais e pelo exame do etilômetro.
3. Embora fixada pena privativa de liberdade abaixo de quatro anos, tratando-se de réu reincidente em crime doloso, fica mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda.
4. Recurso conhecido e desprovido.